Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728545-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, M. C. U. L., HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO AGRAVADO: LEANDRO GUIOTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.L.D.A., C.R.D.C.L., M.C.U.L., H.M.U.L.F. contra decisão de ID 99641390 proferida em embargos de terceiro cível no 0722173-70.2021.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ajuizada em desfavor da L.G. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos (ID 99641390): “Proceda a Secretaria à retirada do sigilo cadastrado nos documentos acostados com o ID 9857662, pois não se vislumbra potencial danoso com o acesso à informação, que justificaria a restrição ao postulado da publicidade, que tem guarida constitucional (art. 5o, LX, CF/88). Além disso, necessário permitir-se o acesso à parte contrária para eventual objeção à gratuidade requerida. Ainda, proceda a Secretaria ao cadastramento da advogada da parte embargada (Dra. Jaqueline Castanheira Mundim, OAB/GO no 42.136), intimando-a desta decisão. Indefiro a gratuidade de justiça, pois os elementos de convicção coligidos não comprovam a hipossuficiência alegada, tendo em vista que a parte embargante reside em região de alto padrão, em imóvel que possui piscina (ID 95964733), tem empregados domésticos (ID 98578858), paga-se R$ 2.812,54 e os embargantes possuem nível superior (Direito). Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução no 0703347-64.2019.8.07.0001, movida pela parte embargada contra HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO, quanto à Chácara 18, SHIS, QI 25, Lago Sul, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que o imóvel é impenhorável, pois trata-se de bem de família. Vê-se nos IDs 99613751 e 99613752 que foi deferida a penhora sobre o imóvel, já tendo sido realizada a avaliação. Conforme informa a parte embargante (ID 99613750), não houve intimação da constrição. A parte embargante apresentou certidão de matrícula do imóvel, além de diversos documentos voltados a comprovar que a família reside no imóvel. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada, em linha de princípio, a propriedade imóvel pela parte embargante, determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre outros bens eventualmente constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito, até o julgamento destes embargos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, Sexta-feira, 06 de Agosto de 2021, às 14:55:33. Documento Assinado Digitalmente”. -g.n. Nas razões do recurso, os recorrentes afirmam que a agravante C.R.D.C.L. auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$ 12.534,00 e isentos de R$ 99.810,00 de bruta, mais R$ 69.300,00 de alugueis em 2020, R$ 14.205,25 ao mês; a agravante Jéssica, jovem advogada, recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$ 22.180,06; e o agravante M.C.U.L. é menor e estudante, sendo dependente economicamente de seus genitores. Alegam que o fato de as agravantes C.R.D.C.L. e J.L.D.A. terem nível superior (Direito), não é motivo suficiente para concluir que não necessitam da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos anexados fazem prova de que a renda da agravante C.R.D.C.L. não é suficiente para quitar despesas pessoais, de funcionários e de sua casa e ainda quitar honorários e emolumentos da presente ação. Defendem que a lei não exclui o benefício em razão da casa possuir piscina, muito menos em razão de possuírem curso superior, nem mesmo pelo valor pago aos domésticos, pois é o mesmo que exigir das partes que demitam os funcionários para satisfazer as regras da decisão agravada (ID 28773883). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, os agravantes sustentam que a renda da agravante C.R.D.C.L. não é suficiente para quitar as despesas pessoais, da família, de funcionários e de sua casa e ainda quitar honorários e emolumentos da presente ação. Alegam que a agravante Jéssica, jovem advogada, possui renda baixa e o agravante M.C.U.L. é menor e estudante, sendo dependente economicamente de seus genitores. Afirmam que apesar do valor da renda total ser consideravelmente razoável, deve-se ponderar a situação dos agravantes de ter gastos familiares bastante elevados. A liminar deve ser indeferida. De acordo com os autos, está demonstrado que os agravantes residem em região de alto custo no Lago Sul (ID 95964716, pág. 1). A renda anual de Carla é bastante elevada pois, segundo ela própria afirma no recurso “auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$ 12.534,00 e isentos de R$ 99.810,00 de bruta, mais R$ 69.300,00 de alugueis em 2020 – R$ 14.205,25 ao mês” (ID 28773883, pag. 7). A agravante Jessica é advogada e também aufere renda, pois recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$ 22.180,06 (IDs 95964729 e 28773883, pag. 7). As despesas são bastante elevadas, mas compatíveis com o alto padrão em que vivem, pois pagam empregada doméstica (ID 95966324), escola e faculdades (IDs 95964722, 95964723 e 95964727), além de diversas outras despesas mensais, no entanto, não restou comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, os agravantes não conseguiram demonstrar os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, à Procuradoria de Justiça tendo em vista a existência de interesse de menor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator